Tribunal: TJMT
Processo: 1010732-45.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010732-45.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: RAFAEL COSTA ROCHA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Eder de Souza Santos, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores (art. 157, § 2o, I e II, c/c o art. 70, caput, ambos do CP, e art. 244-B do ECA), apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Em suas razões, assevera que, diante da pandemia de COVID-19­, e da falta de condições da instituição prisional, deve ser posto em liberdade, notadamente porque possui histórico de tuberculose, razão pela qual faz parte do grupo de risco ao contágio do novo coronavírus;
Argumenta que foi requerida sua prisão domiciliar, devido à pandemia do coronavírus, salientando que o paciente se encontra no grupo de risco, porém, até a data da impetração [19-5-2020], o pedido não havia sido apreciado.
Sustenta que, a cada segundo na unidade prisional, aumentam-se as chances de contaminação.
Requer, liminarmente, sua colocação em prisão domiciliar.
Decido.
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo combatente defensor, verifica-se que foi por ele informado que já houve um pedido de concessão da prisão domiciliar ao paciente, cujo pleito ainda não foi apreciado pela autoridade coatora.
Nessa ordem de ideias, entendo que, a concessão da liminar ora vindicada, ensejaria em indevida supressão de instância.
No caso, o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, tendo sido negado o seu direito de recorrer em liberdade, ao argumento de que, além de ter respondido ao processo custodiado, “a liberdade do condenado está a ensejar perigo a sociedade, haja vista, o réu ser reincidente, circunstâncias essas todas que fazem com que o réu deva permanecer segregado”.
Por mais que o paciente seja reincidente, possuindo uma extensa ficha criminal – o que, por óbvio, justifica a manutenção da sua prisão enquanto recorre da sentença condenatória –, entendo que o fundamento de sua pretensão é grave, consubstanciado no risco de contaminação pelo novo coronavírus, sobretudo, porque, ao que parece, faz parte do grupo de risco.
Entretanto, reputo conveniente aguardar as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, a fim de obter melhores subsídios para julgamento do mérito do presente writ.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.